Tribunal: TJSP
Processo: 1013784-05.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE – Alegação de prescrição da pretensão deduzida na inicial - Descabimento - Ausência de comprovação de alteração da empresa individual para limitada - Hipótese em que sendo a empresa beneficiária dos títulos individual, com o falecimento de seu sócio os bens e créditos transmitiram-se a seu único herdeiro, no momento da morte - Não consumação da prescrição em se

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE – Alegação de prescrição da pretensão deduzida na inicial - Descabimento - Ausência de comprovação de alteração da empresa individual para limitada - Hipótese em que sendo a empresa beneficiária dos títulos individual, com o falecimento de seu sócio os bens e créditos transmitiram-se a seu único herdeiro, no momento da morte - Não consumação da prescrição em se tratando de herdeiro menor incapaz - Artigo 198, inciso I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Não comprovada a irregularidade na cobrança dos títulos emitidos pela Requerida, tampouco o pagamento - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013784-05.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAIANA
DE FÁTIMA PIPERNO, são apelados KAIQUE PINHEIRO DOS ANJOS
(JUSTIÇA GRATUITA) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e DAMIANA
LOPES DA SILVA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013784-05.2018.8.26.0161
2
VOTO No: 34.105
APEL.No: 1013784-05.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (3a VC)
APTE. : DAIANE DE FÁTIMA PIPERNO
APDO.
:
KAIQUE
PINHEIRO
DOS
ANJOS
(JUST.
GRAT)
(REPRESENTADO POR SUA MÃE DAMIANA LOPES DA SILVA
PINHEIRO
JUIZ PROLATOR: KLEBER LELES DE SOUZA
MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE – Alegação de
prescrição da pretensão deduzida na inicial - Descabimento
- Ausência de comprovação de alteração da empresa
individual para limitada - Hipótese em que sendo a
empresa beneficiária dos títulos individual, com o
falecimento de seu sócio os bens e créditos transmitiram-se
a seu único herdeiro, no momento da morte - Não
consumação da prescrição em se tratando de herdeiro
menor incapaz - Artigo 198, inciso I, do Código Civil -
Prescrição inocorrente - Não comprovada a irregularidade
na cobrança dos títulos emitidos pela Requerida, tampouco
o pagamento - Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 169/175 julgou procedente a ação
monitória para constituir título executivo judicial o saldo em aberto decorrente dos
serviços utilizados pela Embargante, no valor de R$ 26.015,00, com atualização
monetária e juros de mora a partir de cada vencimento. A Ré foi condenada ainda ao
pagamento das custas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor
da causa.
Embargos de declaração opostos às fls. 177/184, rejeitados
(fls. 196/197).
Apela a vencida (fl. 202) alegando, em resumo, que embora
conste na ficha cadastral, de forma expressa, o arquivamento da empresa Autora, a
mesma foi transformada em sociedade empresária limitada. Aduz que na ficha
emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo consta a transformação da
empresa individual para limitada, circunstância comprovada em razão do
arquivamento realizado. Afirma que as disposições aplicáveis à Apelada são as que
tratam da sociedade limitada, onde não há confusão entre o patrimônio da sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013784-05.2018.8.26.0161
3
e do sócio. Sustenta que o que se integra à massa de bens do Espólio são as quotas
sociais de titularidade do de cujus, as quais serão transferidas ao herdeiro, que
poderá continuar na empresa da qual se tornará sócio. Diante do explanado, observa
que houve a prescrição quinquenal da pretensão de cobrar os cheques emitidos há
mais de oito anos.
Recurso preparado (fls. 213/214).
Contrarrazões às fls. 218/225. Pugna a Apelada pelo não
conhecimento do recurso, pois a Apelante não indicou, de maneira expressa, as
razões de seu inconformismo.
Parecer do D. Representante do Ministério Público às fls.
237/241, opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS ANJOS
ME, representado pelo inventariante KAIQUE PINHEIRO DOS ANJOS, menor
impúbere representado por sua genitora (Damiana Lopes da Silva Pinheiro) ajuizou
ação monitória em face de DAIANA DE FÁTIMA PIPERNO, objetivando o
pagamento do débito representado por cheques devolvidos por ausência de fundos.
Citada, a Requerida opôs embargos monitórios, impugnando
as alegações da inicial.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
De início, cabe destacar que foram cumpridos os requisitos
do artigo 1.010, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, cabe a apreciação do recurso interposto.
Narra a inicial que a Autora prestou serviços à Requerida, a
qual emitiu para pagamento oito cheques, devolvidos por ausência de fundos.
Pretende o Autor receber a quantia representada pelos
cheques descritos, de números 000044, 000052, 000061, 000062, 000053, 000063 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013784-05.2018.8.26.0161
4
000054 (fls. 23/25), emitidos no ano de 2.010, nominais a Luiz Fernando Pereira
dos Anjos ME.
Pelo que se observa o senhor Luiz Fernando, sócio da
empresa beneficiária dos cheques, faleceu no ano de 2.012. O filho Kaique, menor
representado por sua genitora, foi nomeado como inventariante.
Sustenta a Requerida que ocorreu a prescrição da pretensão
do Espólio de cobrar os cheques, os quais foram emitidos há mais de oito anos.
Argumenta que o Espólio "promoveu insustentável confusão entre a pessoa jurídica
denominada Luiz Fernando Pereira dos Anjos -Me ...que possui personalidade
jurídica e patrimônio próprios, e a pessoa física de seu sócio administrador Luiz
Fernando Pereira dos Anjos, objetivando de forma ardilosa, transmitir o prescrito
crédito em discussão da pessoa jurídica diretamente par a pessoa física do herdeiro
do "de cujus", sócio administrador da mesma, e inventariante di Espólio autor".
Aduz a Ré que houve a transformação da empresa
inicialmente constituída em empresário individual para sociedade empresária
limitada, circunstância que influenciaria o prazo prescricional.
Contudo, de acordo com os documentos ofertados, não se
verifica, de fato, a alteração da empresa individual em empresa limitada.
Embora às fls. 84/85 conste requerimento para a
transformação da empresa individual para sociedade limitada, não consta o nome
dos futuros sócios.
Não há nos autos prova da alteração do contrato social, com
a indicação de novos sócios e suas participações na sociedade.
De outra parte, como bem observado pelo MM. Juiz
sentenciante, "caso o falecido representante da empresa fosse admitir sócios, seria
necessária a solicitação ao Registro Público de Empresas Mercantis para
transformação de empresário individual para empresário de sociedade
empresárias, nos termos do artigo 968, § 3o, do Código Civil".
Note-se ainda que no documento Cadastro Nacional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013784-05.2018.8.26.0161
5
Pessoal Jurídica, emitido em 27/10/2014 consta a descrição da natureza jurídica da
empresa como sendo individual (fl. 87.
Destarte, não restou demonstrada a efetiva alteração da
empresa individual em limitada.
Dessa forma, a questão da prescrição deve ser analisada sob
o enfoque da empresa individual.
O empresário individual Luiz Fernando faleceu em 11 de
abril de 2012. Seus bens foram transmitidos a seu único herdeiro, Kaique Pinheiro
dos Anjos (fls. 10/11).
Em razão da morte do genitor o herdeiro recebeu,
imediatamente, os bens do "de cujus", dentre eles a empresa Autora e eventuais
créditos, por força da transmissão da herança.
Como bem consignado pelo MM. Juiz "a quo", a separação
entre o patrimônio da pessoa jurídica e física não ocorre nos casos de empresário
individual.
Na hipótese, os cheques objeto da demanda foram emitidos
em julho e agosto de 2010, sendo que a prescrição ocorreria no ano de 2015.
Entretanto, com a morte do beneficiário em 11 de abril de
2012 e a transmissão dos créditos a herdeiro absolutamente incapaz, não se consuma
a prescrição, nos termos do disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil.
No mais, a Apelante não se insurgiu quanto à emissão dos
cheques apresentados, tampouco comprovou o pagamento.
Cumpre destacar que o emitente do cheque é responsável
pelo que nele está contido e deve demonstrar a ausência de justa causa para sua
cobrança de forma inequívoca.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não só
o cheque prescrito estaria apto a instruir o referido procedimento monitório (Súmula n.
299), como também, nesta ação não haveria necessidade de declinação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013784-05.2018.8.26.0161
6
origem do título.
Nesse sentido, confira-se Recurso Especial n. 1.094.571, julgado
sob a sistemática de Recurso Repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC (anterior), em
sessão realizada em 04.02.2013, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.
Assim também a Súmula 531, do Superior Tribunal de Justiça:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável
a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
De mais a mais, a Requerida não demonstrou qualquer
indício de ilicitude e inexigibilidade dos títulos por ela emitidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados
os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (R$ 26.015,00).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica